Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-54.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703893-54.2022.8.07.0021 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RONALDO MORAIS ALEXANDRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados contra a r. sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Antes do julgamento da referida Apelação, foi protocolada petição comunicando acordo entre as Partes, conforme o Id. 59990460, devidamente assinado pelas partes (pág. 5). Dessa forma, falta interesse recursal por fato posterior à interposição. Assim, NEGO SEGUIMENTO à Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora